Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de tratamento domiciliar (home care), com fornecimento de insumos, equipamentos e equipe multidisciplinar, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é válida a negativa de cobertura do tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, sob alegação de ausência de previsão contratual; e (ii) se a multa fixada é desproporcional.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. 4. Havendo prescrição médica, é abusiva a negativa de cobertura, pois viola o direito à saúde e os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 5. O rol da ANS é exemplificativo, conforme jurisprudência do STJ e Lei n. 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos indicados por profissional habilitado. 6. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, observa os parâmetros do art. 297 do CPC, sendo adequada para compelir o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no contrato, quando necessário à preservação da saúde do beneficiário. 2. A multa cominatória fixada em valor razoável é legítima para assegurar o cumprimento da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I, III e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, art. 10; Lei n. 14.454/2022; CPC, arts. 297 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.03.2015; TJDFT, Acórdão 1950829, 0731322-22.2023.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024.